Tribunal: TJMT
Processo: 0003056-59.2010.8.11.0050
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003056-59.2010.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), SO AGRICOLA PECAS E IMPLEMENTOS LTDA - CNPJ: 03932031000179 (APELADO), PEDRO GILMAR VAN DER SAND - CPF: 390.270.660-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO - PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA E PARCELAMENTO EM CURSO - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO PROVIDO.

Para que se proceda à extinção da Execução Fiscal, com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, é necessário que se comprove a conclusão do processo administrativo de compensação, por meio da homologação do fisco a fim de que a quitação do crédito tributário reste incontroversa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível e Criminal da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, que extinguiu a execução fiscal nos termos dos artigos 156, I, do CTN e 924, II, do CPC, em face da satisfação da obrigação por meio da compensação do crédito em execução.

Não houve condenação em custas processuais ou honorários advocatícios.

Em síntese, sustenta o apelante que o processo não poderia ter sido extinto com base na compensação, em razão de que o tramite para se declarar compensado o crédito ainda não teve conclusão.

Aduz que só após a tramitação com a homologação do processo administrativo pela autoridade competente e da quitação integral da dívida é possível extinguir a demanda, que se encontra pendente de homologação pela autoridade administrativa.

Afirma, ainda, que em momento algum requereu a extinção da demanda executiva e, sim a parte executada.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, de maneira que seja retomado o regular tramite do feito.

Foram apresentadas as contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (Id. 2836909).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra a sentença que nos autos da Execução, extinguiu a Certidão de Dívida Ativa, em face da compensação do crédito tributário, e, por corolário, extinguiu o processo.

O Apelante se insurge dessa decisão, que pôs fim ao processo de execução, antes mesmo de o processo de parcelamento/compensação ter sido finalizado no âmbito administrativo.

A ação de execução fiscal foi proposta em 02/09/2011 pelo não recolhimento ou recolhimento a menor do ICMS – Garantido, cujo débito com os acréscimos legais perfaz o montante de R$ 285.076,42 (duzentos e oitenta e cinco mil e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

Por conseguinte, a empresa apelada, peticionou nos autos informando que firmou termo de confissão de débito fiscal e pedido de benefícios de compensação relativo a CDA 20104960, requerendo a suspensão do feito executório até o cumprimento integral do parcelamento.

É certo que o instituto da compensação tributária decorre do fato de duas pessoas serem, ao mesmo tempo, credor e devedor, uma da outra, e as duas obrigações extinguirem-se até onde se compensarem.

O Código Tributário Nacional prevê, no artigo 156, II, a compensação, como uma das formas de extinção do crédito tributário, mas, para tanto exige-se lei específica, como preleciona o art. 170, do CTN:

“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.”

No Estado de Mato Grosso, a compensação foi regulamentada através da Lei 7.948/2003, fixando critérios para compensação em seus arts. 1° e 2° e demais artigos.

No caso dos autos, verifica-se, haver pedido de compensação e parcelamento, informado pelo Apelado no Id. 2836876.

Entretanto, depreende-se, nas razões recursais apresentadas, que não só o processo administrativo não está finalizado, como o débito não está quitado.

Observa-se que, apenas com o processo administrativo de compensação concluído, será possível averiguar se foi, ou não, deferido e, caso concedida a compensação tributária e parcelado o débito remanescente, se, de fato, haverá a quitação integral do débito.

Sobre o tema, trago o seguinte aresto, do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. TRIBUTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATOEDE PROVAS.SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Corte de origem consignou que: "a compensação só resultará na extinção da execução fiscal, se homologada pela autoridade administrativa. Não há prova de que tenha sido homologada a compensação. Logo, enquanto não for pago o débito tributário, não pode ser expedido formal de partilha". (...) 4. Agravo regimental não provido.”
(STJ – AgRg no AREsp 160.151/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07/08/2012, publicado em 14/08/2012).

Ademais, cumpre destacar que, ainda que o processo de compensação estivesse finalizado e concedido o parcelamento do valor remanescente, necessário seria aguardar o adimplemento total do débito para, só então, extinguir a execução.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO. ARQUIVAMENTO. BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. ART. 437 DA CNJ/CGJ-RS.
Diante de pedido de suspensão decorrente de parcelamento administrativo (art. 151, VI, do CTN e art. 792 do CPC), descabe determinar o arquivamento do feito com baixa na distribuição. Até porque, na forma do art. 794, I, do CPC, a extinção da execução exige satisfação do débito, enquanto que, não cumprido o parcelamento, autoriza-se o prosseguimento da execução.
Agravo provido. Aplicação do ART. 557, §1o-A, DO CPC.”
(Agravo de Instrumento No 70058343633, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 31/01/2014). (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. LEI ESTADUAL 11.800/97. SÚMULA 280/STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. (...)
2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o parcelamento de débito tributário não implica a extinção da execução fiscal, porquanto não tem o condão de extinguir a obrigação, o que só se verifica após a quitação do débito. Desse modo, o parcelamento apenas enseja a suspensão da execução fiscal.
3. Recurso especial parcialmente provido.”
(STJ – Resp 504631/PR Rela. Desa. Denise Arruda, julgado em 07/02/2006, publicado em 06/03/2006). (destaquei)

Esse é o entendimento deste Sodalício, vejamos:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – COMPENSAÇÃO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO EM CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

1 – Para que se proceda à extinção da Execução Fiscal, com base no artigo 156, II, do Código Tributário Nacional, é necessário que se comprove a conclusão do processo administrativo de compensação, por meio da homologação do fisco a fim de que a quitação do crédito tributário reste incontroversa.
”

(N.U 0008228-57.2009.8.11.0004, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 10/05/2019). (destaquei)

No caso posto, diante da ausência de prova da quitação do débito executado, não há falar em extinção do feito executivo. Dessa forma, imperiosa a reforma da sentença.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem e suspender a ação até decisão final do processo de compensação, uma vez verificado se homologados a compensação tributária e o parcelamento do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019